Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721276-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA, PONTO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Por ora, nada há a prover quanto às petições de IDs 37988934 e 38090299, eis que a documentação apresentada pela agravada em contrarrazões (ID 37671401 a 37673364) já se encontra acostada ao ID 120236782 dos autos originários, declarada sigilosa pelo juízo a quo ao despacho de ID 121163233. Assim, cuidando-se de documentos destinados a fazer prova das alegações da executada/agravada em sede de contrarrazões, aguarde-se o julgamento final do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora